Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO COMPRADOR. REVELIA DECRETADA. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Verificado que o acórdão não se manifestou expressamente acerca de pedido formulado no recurso, devem ser acolhidos os embargos de declaração para a integração do julgado.
3. Constatado que a pretensão de pagamento das parcelas apontadas como arras somente foi deduzida na fase recursal, o pedido não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.